Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-53.2019.8.11.0109
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000029-53.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 054.078.221-13 (RECORRENTE), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MARCELO VIEIRA DA SILVA - CPF: 958.728.091-15 (RECORRIDO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1000029-53.2019.8.11.0109

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA

Recorrente(s):

MARCELO VIEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

PATRICIA DE FREITAS PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO ENCONTRADA NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA.

O único fundamento apresentado pelo Recorrente foi de não possuir condições financeiras para arcar com a condenação a ele imposta, sendo ainda ali imposto pedido de ilegitimidade passiva,
porém, sem dizer onde é que residiria a ilegitimidade passiva do emissor do cheque, que COINCIDENTEMENTE É O RECLAMADO / RECORRENTE
.

Sabidamente, referido fundamento, nem de longe, afeta quaisquer das condições da ação, em especial a ilegitimidade passiva. O Recorrente figura na relação jurídico-processual como devedor da Recorrida, sequer se insurgindo sobre tal fato, o que implica em sua clara legitimidade ad causam.

AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – REVELIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – AUSÊNCIA DE RAZÕES A ENFRENTAR O DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA.

O Recorrente não apresenta quaisquer razões recursais inerentes a existência do débito alvo de cobrança, apontando apenas o fundamento de não possuir condições financeiras para quitá-lo.

Saliento que, além da confissão tácita, já que não se insurge sobre o cheque objeto da presente demanda, o Recorrente ainda é revel, na medida em que não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou defesa no momento oportuno.

Ademais o recurso aviado nada traz de concreto a afastar a responsabilidade do reclamado / emissor do cheque, bem como, ainda traça pedido de redução do valor do pagamento e / ou parcelamento, ou seja, matérias que nem de longe poderiam ser acolhidas em nenhuma instância jurídica, não sendo pedidos jurídicos em verdade e sim de caridade / acordo a ser formalizado com o credor, não podendo o magistrado impor tais beneplácitos sem a concordância do credor.

Registro ainda que o recurso é praticamente inexistente, estando na linha da ausência mínima dos requisitos recursais, o que, até autorizaria ao magistrado o seu não conhecimento, ante a total precariedade recursal, porém, com muito esforço, preferi atacar o mérito do mesmo, para sacramentar de vez a questão colocada.

Desta feita, escorreita a sentença de procedência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2020